Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0727551-59.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GENESIO FERREIRA DE SA JUNIOR DECISÃO A controvérsia relacionada com a incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria passa, ainda que de forma indireta, pela eficácia da sentença transitada em julgada que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de parcela a esse título quando da atividade de magistério em turma mista. Por outro lado, o Senhor Ministro Roberto Barroso, quando do exame do pedido de liminar formulado na ADPF 615, decidiu: "(...) 20. Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se." Nesse contexto, suspenso o curso do processo até ulterior decisão do STF (ADPF 615). Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.